Tribunal: TJSP
Processo: 1018656-43.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CARTÃO DE CRÉDITO. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. As telas sistêmicas são admitidas e analisadas em conjunto com demais elementos trazidos aos autos. Elementos trazidos que afastam a verossimilhança

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CARTÃO DE CRÉDITO. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. As telas sistêmicas são admitidas e analisadas em conjunto com demais elementos trazidos aos autos. Elementos trazidos que afastam a verossimilhança das alegações da parte autora, que sequer trouxe aos autos comprovantes de pagamento das faturas geradas. O requerido provou satisfatoriamente os fatos extintivos do direito postulado na inicial. A inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito tem respaldo na utilização do crédito. Se o réu trouxe aos autos os documentos que comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pela parte autora, a esta competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Sentença mantida. Recurso não provido.